Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703530-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS AUDITORES TRIBUTARIOS DO DISTRITO FEDERAL - AAFIT RECORRIDO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, GILVAM JOAQUIM COSMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REJULGAMENTO. REsp 1.889.704/SP e 1.886.929/SP. CONVÊNIO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PATAMAR MÍNIMO. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, deverá o órgão julgador local proceder ao rejulgamento e revisão da decisão proferida para adequação ao precedente vinculante. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação existente entre a beneficiária e o plano de saúde na modalidade aberta e de acesso no mercado de consumo por todos os consumidores sem limitação a determinada categoria de beneficiários, aplicando-se, no caso, o enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do REsp 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, admitiu a excepcional possibilidade de cobertura do procedimento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, mas não previsto no rol da agência reguladora, inexistindo substituto terapêutico listado, desde que: (i) não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 4. A Lei no 14.545, de 21/09/2022, em seu § 13, estabeleceu novos requisitos para a admitir a cobertura de medicamento não contemplado pela ANS: “Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” 5. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação única de que o fármaco prescrito não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Precedentes STJ e TJDFT. 6. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde. 7. A recusa indevida de tratamento pleiteado pela parte segurada, enseja a ocorrência de danos morais, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. 8. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação. 9. O caso em tela trata-se de causa dotada de relativa simplicidade em face da recorrência da matéria nos tribunais e de tramitação rápida, razão pela qual a verba sucumbencial deve ser fixada no patamar mínimo. 10. Recurso da primeira requerida conhecido e parcialmente provido. 11. Recurso da segunda requerida conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo1.022, incisos I e II, parágrafo único, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 436, parágrafo único, e 801, § 1o, ambos do Código Civil, ao argumento de ser parte ilegítima ad causam, tendo em vista que seria apenas estipulante, e não fornecedora do plano de saúde. Afirma que não teria auferido lucro com a intermediação dos serviços contratados, devendo ser afastada a relação de consumo, bem como qualquer responsabilidade solidária de sua parte para arcar com o pagamento de indenizações por danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 436, parágrafo único, e 801, § 1o, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplica a responsabilidade solidária dos fornecedores que atuam na cadeia de consumo, nos moldes do artigo 7°, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, ante a responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores, aqui considerados como agentes diretamente envolvidos no "iter" da prestação de serviços, faculta-se ao consumidor o direito de direcionar sua pretensão, seja ela cominatória ou reparatória, contra todos aqueles que, nas relações regidas pelo citado diploma legal, associaram-se para o fornecimento do serviço. Portanto, a regra é que todos aqueles que forneçam o serviço de prestação médica se tornem responsáveis pela sua efetividade, não se aplicando ao presente caso as disposições previstas nos artigos citados do Código Civil. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023